Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739218-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Por ora, nada a prover, uma vez que a questão ventilada na petição de ID 63538404 será apreciada por ocasião do julgamento colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso por esta eg. Turma Cível. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora